Tribunal: TJMT
Processo: 1017068-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1017068-31.2021.8.11.0000
AUTOR: MARIA JESUINA DA SILVA MAGALHAES
REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Ação Rescisória com pedido de tutela provisória de urgência consistente na “nomeação e designação de data para realização da perícia médica, com a imprescindível intimação pessoal da parte autora”.
Esta alega que a sentença rescindenda violou manifestamente a norma jurídica (art. 966, V, do CPC), pois em 2017 ingressou com Ação de Cobrança do Seguro DPVAT devido a acidente de motocicleta que levou a perda dos movimentos do pé direito e consequente invalidez permanente.
Diz que para comprovar a lesão e sua extensão para efeito de quantificação da indenização, foi designada perícia médica para 12-7-2019, mas não foi intimada pessoalmente desse ato, o que afrontaria jurisprudência pacífica do STJ e também deste Tribunal. Colaciona julgados nesse sentido.
É o necessário.
Sobre o artigo 969 do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery comentam:
"Para a concessão de tutela antecipada que visa à sustação de acórdão rescindendo, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no CPC/1973 273 [v. CPC 294 e ss.], combinados com o CPC/1973 489 [CPC 969], que impinge carga de maior excepcionalidade e especificidade aos pressupostos, em virtude da presunção de legitimidade que milita em favor da decisão judicial que se busca rescindir, motivo pelo qual somente pode ser concedida quando a hipótese concreta demonstrar, além de sua imprescindibilidade, uma quase certeza e liquidez da procedência do pedido (STJ, 1a seção, AgRg na AR 5213/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 9.10.2013, DJUE 4.11.2013)".
Ainda em relação à tutela de urgência, o artigo 300 do CPC dispõe sobre as condições para o deferimento, e estabelece que os pressupostos exigidos devem ser analisados em conjunto.
Confira-se a lição de José Miguel Garcia Medina sobre a matéria:
"Esse "ambiente" a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cd. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito [...]" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 497).
Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero anotam:
"No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-la, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, [...] A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, [...]" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 382).
No caso concreto, a respectiva Ação de Cobrança foi proposta em 29-11-2016, com a juntada do Boletim de Ocorrência e do documento que comprova o atendimento no serviço de saúde de Várzea Grande, assim como a recuso do pedido na via administrativo.
À primeira vista, a autora não foi intimada da data da perícia médica designada, ato processual personalíssimo.
A propósito:
“[...]
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.
1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.
2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).
3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
4. [...].
5. Recurso especial provido.
(REsp 1.309.276/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/4/2016, DJe 29/4/2016.)
Dessa maneira, a sentença e o acórdão recorrido devem ser anulados, a fim de que o recorrente seja intimado pessoalmente para o comparecimento à perícia médica designada.
Por fim, fica prejudicada a análise das questões remanescentes.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para anular o feito e reabrir a fase instrutória, determinando a intimação pessoal do recorrente para comparecer à perícia médica a ser realizada.
Publique-se e intimem-se.
Brasília-DF, 1o de agosto de 2019.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator” (STJ, REsp 1.484.310/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, publicado em 2-8-2019).
Posto isso, foram preenchidos os requisitos autorizadores da liminar.
Assim, defiro a tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da sentença rescindenda e determinar a “nomeação e designação de data para a realização da perícia médica, com a intimação pessoal da parte autora”.
Mantenho o benefício da justiça gratuita concedido na primeira instância.
Cite-se a parte ré para, querendo, oferecer resposta em 15 dias (art. 970 do CPC).
Intimem-se.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator